Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-28.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA PARA PARTO. INFORMAÇÃO INADEQUADA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO RELACIONADA AO DIREITO À SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para lhe condenar a pagar à autora o valor de R$ 7.000,00, a título de indenização por danos morais. A ré/recorrente sustenta que a exigência do prazo de carência para a realização de parto a termo é completamente legal e advém de previsão contratual, bem como que a recorrida/autora, possuía inequívoca ciência. Ressalta a ausência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado para quantia não superior à R$ 1.000,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33361738 e ID 35388861). Sem contrarrazões apresentadas.
III. A Lei 9.656/98 e as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) regulam os planos coletivos de saúde, aos quais se aplicam, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 35-G da Lei no 9.656/98.
IV. Nos termos dos artigos 4o, caput e 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor em observância aos princípios da transparência e da informação à mulher grávida que pretende mudar de operadora de plano de assistência à saúde devem ser prestados todos os esclarecimentos necessários para a sua decisão consciente, em especial sobre o aproveitamento da carência do plano em vigor.
V. O conjunto probatório é hábil a embasar a tese da recorrida-consumidora, parte hipossuficiente da relação, no sentido de, por falha informacional, ter sido levada a contratar novo plano de saúde com a finalidade exclusiva de cobertura do parto, acreditando na ausência de necessidade de cumprimento de carência para usufruir dos benefícios oriundo do novo contrato.
VI. Não há dúvidas que a situação vivenciada pela autora/recorrida ocasionada pela ausência de informação adequada ensejou frustração por parte da autora/recorrida em não realizar seu parto no hospital desejado.
VII. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, constata-se que o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 7.000,00, está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas remanescentes, caso haja. Deixo de o condenar ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que a parte contrária não contrarrazoou.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.